Tribunal: TJSP
Processo: 9107977-83.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Agente fiscal de rendas – Redutor salarial imposto pela superveniente EC 41/03 – Admissibilidade – Inexistência de direito adquirido ou ato jurídico perfeito que se sobreponha ao teto remuneratório dos servidores públicos – Vantagens de caráter pessoal e/ou de qualquer outra natureza que passam a integrar o cálculo do referido limite, após a nova ordem constitucional -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Agente fiscal de rendas – Redutor salarial imposto pela superveniente EC 41/03 – Admissibilidade – Inexistência de direito adquirido ou ato jurídico perfeito que se sobreponha ao teto remuneratório dos servidores públicos – Vantagens de caráter pessoal e/ou de qualquer outra natureza que passam a integrar o cálculo do referido limite, após a nova ordem constitucional - Entendimento do E. Pretório Excelso, em sede de repercussão geral (RE 609.381/GO) – Tema 480 – Manutenção da sentença denegatória.
2. Revisão do julgado acolhida.